Tribunal: TJPA
Processo: 0818895-09.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818895-09.2023.8.14.0000

RECORRENTE: CARLOS LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA COELHO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA SUA CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS.

CONCLUSÃO DA PERÍCIA REALIZADA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO TJE NO SENTIDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO DECORRENTE DE DOENÇA PROFISSIONAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSTORNO MENTAL NO EXAME ADMISSIONAL. EXERCÍCIO SATISFATÓRIO DAS FUNÇÕES POR QUASE DUAS DÉCADAS. CONDIÇÕES ESTRESSANTES DE TRABALHO COMPROVADAS.

TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE RECONHECIDO PELA OMS COMO DOENÇA MULTIFATORIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §1° DO ART. 20 DA LEI N° 8.213/91. NEXO CAUSAL CONFIGURADO QUANDO O TRABALHO CONTRIBUI PARA O DESENCADEAMENTO OU AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA.

INTELIGÊNCIA DO ART. 40, PARÁGRAFO 1°, INCISO I, DA CF/88 E ART. 18 DA LCE N.º 039/2002. REFORMA DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA PORTARIA Nº 4657/2022-GP PARA CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0818895-09.2023.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RECORRENTE: CARLOS LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA COELHO

ADVOGADOS:
RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA
, OAB/PA Nº 23.065 E HELENA MARIA
SILVA CARNEIRO
OAB/PA Nº 2.639

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por CARLOS LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA COELHO contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu seu pedido de revisão de aposentadoria por incapacidade permanente.

O recorrente, servidor deste Tribunal sob a matrícula n. 42190, foi aposentado por incapacidade permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, por meio da Portaria nº 4657/2022-GP de 02/12/2022, após a Junta Médica Oficial diagnosticá-lo com patologias codificadas no CID-10 como F33.2 (Transtorno Depressivo Recorrente) + I63.4, considerando-o incapacitado definitivamente para suas atividades laborais a partir de 17/08/2022, conforme laudo datado de 11/08/2022 (ID 17270089, pág. 34).

Em pedido de reconsideração apresentado em 02/03/2023 (ID 17270089, págs. 18-27), o servidor questionou a conclusão da Junta Médica de que sua doença não decorreria de acidente de trabalho. Argumentou que ingressou no Tribunal em 30/10/2003, após ser aprovado em concurso público e considerado apto no exame admissional, não havendo registro de transtorno mental pré-existente. Alegou que o trabalho como Diretor de Secretaria, com competência ampla e equipe reduzida, o esgotou mental e fisicamente, sendo a causa ou concausa de sua patologia.

Em nova avaliação realizada em 06/06/2023, a Junta Médica manteve sua conclusão, afirmando que "o periciando já era acometido de instabilidade psiquiátrica antes de eventos considerados estressores" e que as patologias não decorrem de acidente do trabalho ou doença profissional (ID 17270088, pág. 81).

A Presidência do Tribunal, em 30/11/2023, indeferiu o pedido de revisão, fundamentando-se na conclusão técnica da Junta Médica (ID 17270087, págs. 3-6).

No recurso ao Conselho da Magistratura (ID 17280390, págs. 1-6), o recorrente reiterou seus argumentos, acrescentando que o laudo médico não apresentou motivação para concluir que a patologia seria pré-existente, e que a perícia foi superficial, não analisando adequadamente sua trajetória funcional e as pressões psicológicas sofridas.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que determinou sua redistribuição em 04/02/2025, em razão do encerramento de sua função junto ao Conselho da Magistratura (ID 24636166, pág. 1).

É o relatório.

Voto.

VOTO

Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes, passo a apreciar as razões recursais.

O cerne da controvérsia consiste em determinar se a patologia que ensejou a aposentadoria por incapacidade permanente do recorrente decorre ou não de acidente de trabalho ou doença profissional, fator determinante para a concessão de proventos integrais em vez de proporcionais ao tempo de contribuição.

O recorrente sustenta, em síntese, que sua patologia foi adquirida em decorrência das condições de trabalho, devendo ser reconhecido o nexo causal entre o exercício de suas atividades laborais e o desenvolvimento da doença. Por outro lado, a Junta Médica Oficial concluiu pela inexistência desse nexo, afirmando que o servidor já era acometido de instabilidade psiquiátrica antes de eventos considerados estressores.

O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal (redação dada pela EC nº 41/2003) estabelece que a aposentadoria por invalidez permanente será concedida com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, casos em que os proventos serão integrais. No mesmo sentido dispõe o art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

De acordo com o parágrafo único do art. 18 da LCE nº 039/2002, compete à junta médica oficial, por meio de perícia, realizar a avaliação e o enquadramento nas hipóteses excepcionais que ensejam a concessão de proventos integrais. Portanto, em princípio, cabe à Junta Médica Oficial a análise técnica sobre a existência ou não de nexo causal entre a patologia e as atividades laborais do servidor.

No entanto, é necessário verificar se a conclusão da Junta Médica está devidamente fundamentada e se encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Analisando o laudo médico pericial (ID 17270089, pág. 34), observo que a Junta limitou-se a concluir que as patologias do recorrente não decorrem de acidente do trabalho ou doença profissional, sem apresentar fundamentação específica para tal conclusão. Posteriormente, em nova avaliação realizada em 06/06/2023 (ID 17270088, pág. 81), a Junta afirmou que "o periciando já era acometido de instabilidade psiquiátrica antes de eventos considerados estressores", mas também não apresentou elementos concretos que sustentassem tal afirmação.

Em contrapartida, existem nos autos elementos que contradizem a conclusão da Junta Médica. O recorrente ingressou no serviço público em 30/10/2003, após ser aprovado em concurso público e considerado apto no exame admissional (ID 17270089, pág. 21), não havendo qualquer registro de transtorno mental pré-existente. Exerceu suas funções de forma satisfatória por aproximadamente 17 anos, inclusive ocupando cargo de chefia como Diretor de Secretaria, com grande volume de trabalho, até começar a apresentar problemas de saúde em 2020.

A alegação de que o servidor já era acometido de instabilidade psiquiátrica antes de ingressar no serviço público não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos. Pelo contrário, o atestado de saúde ocupacional realizado à época de sua admissão (ID 17270089, pág. 21) o considerou apto para o exercício da função, sem qualquer restrição ou observação quanto a problemas psiquiátricos.

É pouco plausível que um servidor com transtornos mentais pré-existentes teria sido aprovado em concurso público, considerado apto no exame admissional e desempenhado satisfatoriamente suas funções por quase duas décadas, inclusive em cargo de chefia.

Por outro lado, há elementos nos autos que indicam um ambiente de trabalho estressante, com alta demanda e pressão psicológica, fatores que podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais. O recorrente relatou ter trabalhado como Diretor de Secretaria com competência ampla, equipe reduzida e grande volume processual (mais de 10 mil processos), chegando a ficar três anos sem gozar férias.

A depressão é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença multifatorial. De acordo com o §1° do art. 20 da Lei n° 8.213/91, aplicável por analogia, "se o trabalho contribuir, de alguma forma, para o desencadeamento ou piora da patologia, está configurada a doença ocupacional ou o acidente de trabalho", ainda que o quadro patológico decorra também de outras causas.

No âmbito judicial, o art. 479 do CPC/2015 estabelece que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios. Embora este dispositivo não seja diretamente aplicável à esfera administrativa, seu conteúdo reflete um princípio geral de direito quanto à valoração das provas, que pode ser considerado analogicamente no presente caso.

Considerando que a conclusão da Junta Médica não está adequadamente fundamentada e que existem elementos nos autos que apontam para a existência de nexo causal entre as condições de trabalho e a patologia do recorrente, entendo que deve ser reconhecida a natureza ocupacional da doença, para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Ressalto que este entendimento não visa desqualificar o trabalho técnico da Junta Médica, mas sim assegurar uma análise mais abrangente e holística da situação, considerando todos os elementos probatórios constantes dos autos.

Em síntese, as circunstâncias do caso concreto, especialmente 1- a inexistência de registro de transtorno mental no exame admissional; 2- o bom desempenho profissional do servidor por quase duas décadas; 3- as condições estressantes de trabalho relatadas; e 4- a ausência de fundamentação específica na conclusão da Junta Médica, levam à conclusão de que a patologia que acometeu o recorrente guarda nexo causal com suas atividades laborais, configurando-se como doença decorrente do trabalho.

Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida para determinar a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida ao recorrente, reconhecendo sua natureza ocupacional e, consequentemente, a concessão de proventos integrais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso administrativo e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça e determinar a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida ao recorrente CARLOS LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA COELHO, reconhecendo sua natureza ocupacional, com a consequente modificação da Portaria nº 4657/2022-GP para concessão de proventos integrais, com data retroativa e efeitos financeiros retroativos.

Determino o retorno dos autos ao Serviço de Aposentados e Pensionistas para o recálculo dos proventos de aposentadoria e demais providências cabíveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.
Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

RELATORA

Belém, 11/04/2025